Tribunal: STF
Processo: RE 1355926
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal Temporária do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso, que, ao negar provimento ao recurso, manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para “condenar a parte Reclamada, pagar à parte Reclamante, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros legais e correção monetária a partir do presente decisum”.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 5º, caput, II, IV, XIV, XIII, XXXIII, XXXIV e LV; 37, caput; 34, VII, d; 71, II, VI, VII, VIII e XI c/c 75, todos da CF. 



    O recurso é inadmissível. Isso porque os preceitos constitucionais tidos por violados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão, de modo que o recurso carece do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Ainda que superado o óbice apontado, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu inexistir repercussão geral da discussão acerca da ocorrência de dano à imagem ou à honra. Nesse sentido, veja-se a ementa do ARE 739.382-RG (Tema 657), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido”. 



    E mais: o STF também já assentou a ausência de repercussão geral sobre a discussão acerca de modificação de valor fixado a título de indenização por danos morais, em face do óbice da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se a ementa do ARE 743.771-RG (Tema 655), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator